Tribunal: TCU
Processo: 036.876/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8727/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de representação oferecida por membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), relatando possível irregularidade no que diz respeito ao cumprimento das atividades laborais de servidor no cargo de médico, à época, lotado no Hospital Universitário de Brasília - HUB; Considerando que o representante registrou que o representado, médico do HUB à época do fatos, deixou de comparecer ao local de trabalho, sem ter sofrido sanção ou admoestação de sua chefia, sendo que a sua ausência causou prejuízos e sobrecarga a seus colegas de trabalho, tendo em vista a delicada e relevante função que exercia, ocasionando também riscos aos pacientes; Considerando a carta lavrada por médicos residentes do programa de Residência de Cirurgia Geral e Área Básica Cirúrgica do HUB, juntada aos autos, ratificando a ausência corriqueira do representado nos plantões e solicitando a presença de outro médico supervisor, bem como registrando o fato de que, por vezes, em razão da ausência do representado, pacientes que necessitavam de intervenções cirúrgicas imediatas foram operados somente no dia seguinte; Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do RI/TCU c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível e qualificação do denunciante e estar acompanhada de indícios concernentes à ilegalidade denunciada; e haver nela interesse público, por se tratar de ausência de servidor público em atividade essencial, qual seja, cuidados médicos a serem dirigidos aos cidadãos do Distrito Federal; Considerando, entretanto, que exame das folhas de frequência do representado aponta para o não-comparecimento ao plantão nos meses de julho a setembro de 2020 e, conforme informações do Siape, não-pagamento ao representado nos meses de agosto e de setembro de 2020, de forma que se estima o dano ao Erário no valor de R$ 8.536,17, correspondente ao mês de julho, o que não justifica atuação do TCU nesse momento, tendo em vista que eventual débito é inferior a R$ 100.000,00, de baixa materialidade, portanto; sendo dispensada a instauração da tomada de contas especial, nos termos do art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa-TCU 71/2012; Considerando que as atividades do HUB-UNB sofreram alguma alteração originada pela suposta ausência do representado, em face do prejuízo ocasionado a alguns pacientes, os quais tiveram de ser remanejados, por motivo da necessidade de intervenções cirúrgicas imediatas; porém, as informações constantes dos autos não são suficientes para afirmar que há risco generalizado para as atividades essenciais da jurisdicionada; Considerando que o HUB-UNB informou que o servidor representado se desligou dos quadros mediante exoneração; Considerando que as irregularidades noticiadas na denúncia são, portanto, de baixos risco e materialidade, nos termos da avaliação determinada pelo art. 106, § 2o, da Resolução TCU 259/2014, de modo que não há motivos suficientes para eventual ação direta de controle por parte do TCU, devendo ser aplicado o disposto no art. 106, § 4o, inciso II, da mesma norma - isto é, encaminhamento dos fatos à entidade e ao controle interno do órgão, que decidirão pelas providências cabíveis e concluirão as medidas já iniciadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 235 e 237 do RI/TCU e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; dar ciência desta deliberação ao representante, à Fundação Universidade de Brasília (FUB), ao Hospital Universitário de Brasília - UNB - Ebserh, e expedir as orientações do item 9.6, a seguir: 1. Processo TC- Processo 036.876/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário de Brasília - UnB - Ebserh 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: 1.6. Orientações: 1.6.1. encaminhar à Fundação Universidade de Brasília (FUB) e ao Hospital Universitário de Brasília - UNB - Ebserh todos os fatos aqui apurados, para que então adotem as providências internas necessárias, a exemplo de autuação de processo administrativo visando apurar os fatos e identificar os eventuais responsáveis, e promova o registro sintético das medidas tomadas nos relatórios de gestão das jurisdicionadas disponibilizados anualmente ao Tribunal, com o devido armazenamento em base de dados disponível ao TCU, dando cópia do expediente ao respectivo órgão de controle interno, nos termos do art. 106, §§ 4o e 6o, da Resolução - TCU 259/2014; 1.6.2. alertar à Fundação Universidade de Brasília (FUB) e ao Hospital Universitário de Brasília - UNB - Ebserh que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de sítio oficial, sendo que tais registros devem ser encaminhados à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) do TCU, mediante o sistema Conecta, conforme previsto no art. 9o, § 4o, da Instrução Normativa-TCU 84, de 2020, e no art. 8o, § 2o, da Decisão Normativa-TCU 187/2020; 1.6.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014.